Tribunal: STF
Processo: HC 68807
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
Habeas corpus. Direito a apelar solto. Art.  594  do  Código
de Processo Penal.
         -  E  entendimento  pacifico  desta  Corte  o   de   que   e
inaplicavel o disposto no artigo 594 do Código de  Processo  penal  a
réu preso em virtude de flagrante ou preventivamente.
         Havendo  decreto  de  prisão  preventiva,  ainda   que   não
cumprido por estar o réu foragido, e evidente que a não concretização
dela por esse motivo não pode favorecer ao foragido.
         - Inexistência, no caso, do direito de apelar solto,  apesar
de a sentença condenatória, que determinou a expedição do mandado  de
prisão, não se ter manifestado sobre a primariedade e os antecedentes
do réu, cuja prisão preventiva decretada só não foi cumprida por este
permanecer foragido.
         Habeas corpus indeferido.